Tribunal: STF
Processo: ARE 1439963
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário que aborda matéria não discutida no acórdão recorrido. Deficiência na fundamentação. Súmula nº 284/STF. Tema 339. Acórdão do tribunal de origem devidamente fundamentado. Requisitos para impetração de mandado de segurança. Interpretação diversa da adotada pela origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. Providência vedada em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.



    2. A parte recorrente trata de suposta ofensa aos arts. 150, II e § 6º, 170, 174, 218 e 219 da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF. Precedentes.



    3.  O Plenário desta Corte,  em repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, e a Súmula nº 279 desta Corte impede o reexame de provas. Precedentes.



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF).



    6. Agravo interno a que se nega provimento.